Tribunal: TJSP
Processo: 1039872-47.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Obrigação de fazer. Autora diagnosticada com neoplasia maligna do útero com prescrição de tratamento quimioterápico com realização de PET SCAN para definição da continuidade do tratamento. Recusa do custeio por não estar o procedimento no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS que se mostra abusiva. Dano moral, todavia, inexistente. A controvérsia fundamentou-se

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Obrigação de fazer. Autora diagnosticada com neoplasia maligna do útero com prescrição de tratamento quimioterápico com realização de PET SCAN para definição da continuidade do tratamento. Recusa do custeio por não estar o procedimento no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS que se mostra abusiva. Dano moral, todavia, inexistente. A controvérsia fundamentou-se em dissenso acerca de interpretação contratual. Inexistência de prova, ademais, de agravamento do estado de saúde do autor. Hipótese de mero aborrecimento. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.